Tribunal: TJMT
Processo: 1014098-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014098-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGNALDO JUAREZ DAMASCENO - CPF: 548.203.249-34 (ADVOGADO), CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.466.091/0021-61 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (AGRAVADO), AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. - CNPJ: 04.515.006/0001-52 (AGRAVADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINA KOTESKI DE CASTRO - CPF: 087.674.199-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1014098-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA. e AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a habilitação de crédito ajuizada em face de
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA. e AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA.
, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios.

Os agravantes sustentam, em síntese, que “
é Exequente das Agravadas no processo de Execução de Título Extrajudicial registrado sob os autos n. 0005113-03.2020.8.16.0069, em trâmite na 1° Vara Cível da Comarca de Cianorte – Estado do Paraná, a qual foi recebida em 18.06.2020, sendo fixados, na oportunidade, honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), conforme decisão anexa. Sendo assim, diante da notícia de que as empresa Agravadas encontravam-se em Recuperação Judicial, a Agravante, em atenção ao artigo 7, §1° da Lei 11.101, ajuizou Habilitação de Crédito perante o juízo da Recuperação Judicial. Registra-se que, a Agravante na mesma oportunidade, requereu também a habilitação dos honorários advocatício, visto que não constava na relação de credores apresentada no processo da Recuperação Judicial. A Habilitação de Crédito foi recebida nos termos do artigo 10, §5° e processada na forma do artigo 13, ambos os dispositivos da Lei 11.101. Intimadas para se manifestarem acerca do pedido de habilitação, ambas empresas recuperandas, ora Agravadas, deixaram transcorrer in albis o prazo, razão pela qual, o d. juízo reiterou a intimação, oportunidade em que as mesma se manifestaram nos autos requerendo a improcedência do pedido de habilitação, haja vista que o crédito já se encontrava na relação de credores, impugnado ainda, a forma de atualização, bem como, requerendo a ilegitimidade da Agravante para postular a inclusão de crédito de terceiros (honorários advocatícios). Ato continuo, proferiu-se sentença de IMPROCEDÊNCIA, condenando a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o benefício econômico postulado. Porém, não pode a Agravante concordar com o entendimento do Nobre Magistrado e, consequentemente, com o pagamento dos honorários no valor fixado, uma vez que se mostra excessivo em relação ao caso concreto, sendo que nem se quer houve pretensão resistida.”

Requer, ao final, a reforma da
“decisão agravada a fim de não condenar a Agravante em honorários sucumbenciais ou subsidiariamente, para que reduzir o valor fixado em 5% sobre o excesso na execução.”

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões, o agravado sustenta, preliminarmente, o não cabimento do recurso, por ser cabível o recurso de apelação. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. FLÁVIO CEZAR FACHONE, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

O agravante se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a habilitação de crédito ajuizada em face de
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA. e AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA.
, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios.

De início, tem-se que não merece respaldo o pleito de não cabimento do recurso, visto que “
n
os termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo”
(STJ - AgInt no AREsp: 1512820 SP 2019/0153002-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)
.

Quanto ao mérito, malgrado as assertivas do agravante, tenho que o presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, bem elucidou o douto parecerista:

“
Conforme se observa, a ação de habilitação de crédito foi proposta pela empresa Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda. para habilitar o crédito atualizado até a data de 31.12.2020, incluindo os honorários advocatícios na quantia de R$ 431.537,91 (quatrocentos e trinta e um, mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos).

Acontece que, conforme mencionado pelo Administrador Judicial e refutado pelas empresas em recuperação judicial, o crédito requerido já consta no rol de credores e, na verdade o que pretendia a empresa requerente era uma retificação do seu crédito e acréscimo dos honorários advocatícios e não a habilitação.

Da analise do processo restou cristalino que há litigio entre as partes referente a necessidade ou não de habilitação/retificação de crédito. Portanto, é devidamente cabível a aplicação de honorários advocatícios.

Neste sentido, em caso de litigiosidade é cabível a aplicação do artigo 85, §o do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

A propósito, em recentes decisões o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entendeu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO TRABALHISTA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO OBJETO DA HABILITAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).” (N.U 1013529-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) – grifei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE - AÇÃO DE FALÊNCIA - FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PESTADOS QUE DARIAM EVENTUAL SUPORTE AO CRÉDITO PRETENDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO QUADRO DE CREDORES – LITIGIOSIDADE PRESENTE – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DAOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO HABILITANTE E NÃO POR EQUIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de elementos probatórios contribuiu para julgamento contrário à pretensão do recorrente em habilitação de crédito contra a massa falida, frente a falta de comprovação de certeza acerca dos serviços realizados pelo habilitante que dariam eventual suporte ao pedido. Na Recuperação Judicial, em havendo litigiosidade na Habilitação de Créditos, há condenação em honorários advocatícios de sucumbência, que atrai a incidência do artigo 85, §2o, do CPC.” (N.U 1000794-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023) – grifei.

Conforme se vê, a magistrada agiu com acerto ao arbitrar os honorários de sucumbência para a parte vencida, não havendo que se falar em reforma da decisão.”

De fato, o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos de habilitação de crédito, desde que haja impugnação do devedor, em virtude da litigiosidade instaurada (AgRg no AREsp 481.106/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 01/06/2015).

No caso dos autos,
muito embora não tenha havido impugnação pelas agravantes, houve impugnação do valor, conferindo, portanto, litigiosidade ao processo, razão pela qual são devidos os honorários advocatícios.

A propósito, esta Câmara já decidiu:

“
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 23/07/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VALOR HABILITADO – ATUALIZAÇÃO – VIABILIDADE ATÉ A DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005 – VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EXECUTADO NÃO CONSTITUÍDO EM MORA EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS COM BASE NO BENEFÍCIO ECONÔMICO BUSCADO PELO IMPUGNANTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) o crédito já habilitado deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, inc. II da Lei n. 11.101/05”. (N.U 0117732-34.2014.8.11.0000, Relatora; Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014) Ainda que a obrigação tenha vencimento antecipado, ante o descumprimento de cláusulas dos contratos firmados, só houve a constituição da mora após o pedido de recuperação judicial, de modo que não incide o valor da multa moratória. “(...) São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo (REsp no. 1197177/RJ). O valor da causa na Impugnação ao Crédito deve corresponder ao benefício econômico buscado pelo impugnante.” (Agravo de Instrumento n. 1012451-33.2018.8.11.0000 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).”
(N.U 1002202-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. (...). 4. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA REJEITADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO A DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS HABILITANTES DO CRÉDITO NA FALÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. 1. Existência de omissão no julgado acerca dos honorários sucumbenciais. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Fixação em 10% sobre o proveito econômico da impugnação à habilitação de crédito” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. (...) 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA CREDORA IMPUGNANTE. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO QUE, PER SI, CONFIGURA LITIGIOSIDADE QUANTO À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO LISTADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E O VALOR APONTADO PELO CREDOR COMO DEVIDO, MESMO HAVENDO AQUIESCÊNCIA DA RECUPERANDA AO FINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar, em síntese, a condenação da agravante ao pagamento dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios) em razão do provimento da impugnação ao crédito da agravada, incidente na recuperação judicial. 2. De acordo com a consolidada jurisprudência do STJ, são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que for apresentada habilitação ou impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência. No caso de impugnação, considera-se litigioso/controvertido o valor referente à diferença entre o que foi inicialmente listado pela empresa recuperanda ou administrador judicial e o numerário apontado pela credora como sendo seu real crédito. 3. Nessa senda, são devidos honorários advocatícios nas hipóteses de impugnação de crédito em recuperação judicial e falência, porquanto o crédito não fora inicialmente reconhecido pela recuperanda, o que confere litigiosidade ao processo, mesmo que após a impugnação haja aquiescência da recuperanda acerca do valor impugnado. 4. No caso concreto verifica-se que a empresa recuperanda, inicialmente, listou como crédito da agravada o valor de R$ 2.400,50 (dois mil, quatrocentos reais e cinquenta centavos), tendo a credora agravada impugnado tal crédito, aduzindo que o valor que lhe é devido é de R$ 4.516,28 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos). 5. Com isso, apesar de não ter a agravante oferecido resistência à pretensão da agravada quando da impugnação, verifica-se que houve litigiosidade quanto à diferença entre os valores informados pelas partes, no caso, R$ 2.115,78 (dois mil, cento e quinze reais e setenta e oito centavos), tendo a agravante e o Juízo a quo reconhecido o direito da agravada ao recebimento do crédito impugnado. 6. Assim, agiu corretamente o Juízo de origem ao arbitrar, em favor do advogado da impugnante, ora agravada, os ônus sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre a vantagem obtida com a impugnação de crédito, ou seja, a diferença entre o valor inicialmente habilitado pelo administrador judicial e o valor que foi habilitado na decisão recorrida, razão pela qual não merece nenhum reparo. 7. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
.” (TJ-CE - AI: 06222244520178060000 CE 0622224-45.2017.8.06.0000, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2019, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2019)

Assim, está claro que a partir do momento em que houve impugnação do crédito, o litígio se formou, mesmo que a recuperanda agravante tenha concordado, após a instauração do processo de impugnação.

Da mesma forma, necessária a manutenção do quantum fixado, pois se trata do mínimo previsto no art. 85 do CPP, qual seja, 10%.

Ante o exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023